Tribunal: TJES
Processo: 5022639-12.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022639-12.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: JACIARA SANTOS DE JESUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022639-12.2022.8.08.0048.
Recorrente: PICPAY SERVICOS S.A.
Recorrida: JACIARA SANTOS DE JESUS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEM UMA CONTA DE Nº 15044485-0 COM A REQUERIDA, E NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2022, SUA CONTA FOI LIMITADA, TEMPORARIAMENTE, DEVIDO UMA CONTESTAÇÃO DE UM PAGAMENTO EM UM CARTÃO DE CRÉDITO SOB N° XXXXXXXXXXXX 5659, ENVIADO PARA ANTONIELLY BAIA, NO VALOR DE R$ 544,36. AFIRMA NÃO RECONHECER O PAGAMENTO, NEM A PESSOA PARA A QUAL FOI ENVIADO VALOR. ALEGA QUE FORAM DEBITADOS VALORES DE SUA CONTA E QUE TEVE A CONTA BLOQUEADA. ADUZ TER TENTADO RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA ADMINISTRATIVA, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, O DESBLOQUEIO DA CONTA E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$ 544,36; (II) A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 23.695,64.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, APRESENTOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E NO MÉRITO PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - CONDENAR a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 544,36 (quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos), com incidência de correção monetária desde o bloqueio do valor e juros a contar da citação; II - CONDENAR a requerida a pagar à autora quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. Via reflexa declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO ACEITO E JULGADO PROCEDENTE, PARA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O RECURSO NEGADO PROVIMENTO EM SUA TOTALIDADE, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA DE PISO. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO IMPORTE DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
(6). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, HAJA VISTA AS PARTES ESTAREM INSERIDAS NOS CONCEITOS DE FORNECEDOR E CONSUMIDOR PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI Nº. 8.078/90
. NO CASO EM TELA, AS AFIRMAÇÕES ME PARECEM VEROSSÍMEIS, PORQUANTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA
APP
OU
INTERNET BANKING
SÃO SEMPRE UTILIZADAS CREDENCIAIS PESSOAIS DO CLIENTE PARA O SEU DEVIDO PROCESSAMENTO. ENTENDO QUE RESIDE A CULPA DO BANCO RECORRENTE, NA MODALIDADE DA NEGLIGÊNCIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CULPA CONCORRENTE, EXPLICO. CONFORME O CDC, EM SEU DISPOSITIVO ART. 14, § 3º, II, É TRATADO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR É AFASTADA SOMENTE QUANDO A CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS FOR EXCLUSIVA, O QUE NÃO É O CASO, VISTO QUE A RECORRENTE NÃO APRESENTA NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE A CONTA DA RECORRIDA ESTARIA COMPLETAMENTE LIVRE DE INVASORES QUE ESTIVESSEM PRATICANDO AÇÕES FRAUDULENTAS COM A UTILIZAÇÃO DA CONTA DA MESMA.
NO CASO DOS AUTOS, RESTA COMPROVADA A FALHA DO RECORRENTE. CONSIDERANDO SER INCONTROVERSA A FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS JUNTO À PLATAFORMA DA EMPRESA RECORRENTE E, NÃO TENDO A RÉ TOMADO AS DEVIDAS PRECAUÇÕES A FIM DE EVITAR TAL FRAUDE E QUE IMPLICOU EM PREJUÍZOS FINANCEIROS À CONSUMIDORA, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ, COM FULCRO NO ART. 14 DO CDC, QUE DECORRE DO RISCO DA ATIVIDADE, RAZÃO PELA QUAL SE MANTÉM A CONDENAÇÃO ATINENTE AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS.
NESTE DIAPASÃO, NÃO OBSTANTE TENHA SIDO UM TERCEIRO INDIVÍDUO O RESPONSÁVEL PELO INDEVIDO ACESSO À CONTA DA RECORRIDA, A FRAUDE NÃO EXIME O REQUERIDO, ORA RECORRENTE, DE SUA RESPONSABILIDADE, POR SE TRATAR ESTE DE INSTITUIÇÃO QUE PADECE DE RISCOS INERENTES ÀS SUAS ATIVIDADES, CARACTERIZANDO ASSIM, FORTUITO INTERNO
(SÚMULA 479 STJ)
.
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO CONFIGURADA
.
FORTUITO INTERNO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA
.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA
.

QUANTO AOS DANOS MORAIS, O FATO É QUE A REQUERENTE FORA VÍTIMA DE ENGODO QUE NÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO, MAS SIM EM OFENSA MORAL. DESSARTE, ANTE A COMPROVAÇÃO DO DANO E DA AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES QUE ELIDAM A RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE, IMPERIOSO É O DEVER DE INDENIZAR. DEVE-SE ESCLARECER QUE A INDENIZAÇÃO NÃO PODE SER ARBITRADA EM VALOR TÃO GRANDE QUE SE CONVERTA EM FONTE DE ENRIQUECIMENTO, NEM EM VALOR TÃO PEQUENO, QUE SE TORNE INEXPRESSIVO. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A SER PAGOS À PARTE RECORRIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), MANTIDA OS DEMAIS TERMOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)